Tribunal: TJSP
Processo: 1003027-60.2021.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. IPVA. Portador de necessidades especiais.
1. Sentença que concedeu em parte a segurança para reconhecer a ilegalidade da revogação de IPVA nos termos da Lei Estadual n. 17.293/20. Ato coator consubstanciado em lei. Isenção que deve ser analisada restritivamente nos termos do art. 111, inciso II do CTN. Ausência de ofensa a direito líquido e certo, a justificar a

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. IPVA. Portador de necessidades especiais.
1. Sentença que concedeu em parte a segurança para reconhecer a ilegalidade da revogação de IPVA nos termos da Lei Estadual n. 17.293/20. Ato coator consubstanciado em lei. Isenção que deve ser analisada restritivamente nos termos do art. 111, inciso II do CTN. Ausência de ofensa a direito líquido e certo, a justificar a tutela pretendida. Cassação da segurança.
2. Observação. Liminar concedida nos autos da ação civil pública manejada pelo Ministério Público em face do Estado de São Paulo (Agravo de Instrumento no 2006269-89.2021.8.26.0000) que suspendeu a cobrança do IPVA/2021 dos proprietários de veículos que possuíam a isenção no ano anterior. Decisão que alcança o apelante.

3. Recurso provido, com observação.